Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. LEI N. 9.656/1998. SÚMULA 597 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela Ré contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a constrição de valores via SISBAJUD, em ação cominatória e compensatória de danos morais, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja desconstituída a constrição dos valores ou, caso já levantados, que seja determinada a restituição à conta judicial vinculada aos autos, até o julgamento final da controvérsia.
2. A decisão agravada reconheceu o descumprimento reiterado da ordem judicial que impôs à operadora de plano de saúde o dever de custear a internação hospitalar da Autora, autorizando o bloqueio de valores para pagamento direto ao hospital.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve o cumprimento integral da obrigação determinada na decisão que concedeu a tutela de urgência à Autora e, consequentemente, se a constrição de valores via SISBAJUD é válida.
III. Razões de decidir.
4. A internação da autora foi realizada em caráter de urgência, conforme relatório médico que indicou risco iminente à vida, o que impõe cobertura obrigatória nos termos do art. 35-C, I, da Lei n° 9.656/1998.
5. A negativa de custeio sob alegação de carência contratual é abusiva, conforme jurisprudência consolidada e Súmula n° 597 do STJ.
6. A operadora descumpriu ordem judicial clara e reiterada, não efetuando o pagamento das despesas hospitalares, o que justifica a constrição de valores para garantir o resultado prático equivalente.
7. A medida judicial visa assegurar o direito à saúde e à vida da Autora, sendo legítima e proporcional diante da conduta omissiva da Ré.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde em casos de urgência, sob alegação de carência contratual, após 24 horas da contratação. 2. É legítima a constrição de valores via SISBAJUD para garantir o cumprimento de obrigação judicial de custeio de internação hospitalar, diante do descumprimento reiterado da ordem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Resolução ANS no 259/2011, art. 3o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597 do STJ; TJDFT, Acórdão 2023471, AI 0754059-85.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025.